Tribunal: TJPA
Processo: 0002228-52.2013.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002228-52.2013.8.14.0025
APELANTE: RAIIMUNDO NONATO DOS SANTOS

APELADO: JOSÉ DOMINGOS GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter; II-
No caso em tela a
necessidade
se verifica em função da necessidade de ser reintegrado na posse de um bem do qual foi esbulhado, e que nele se encontrava de maneira mansa e pacífica, em decorrência de uma cessão de uso; assim como pelos mesmos motivos se observa a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual. III- Outrossim, importante destacar que a ausência das partes da audiência já prelecionada impõe outras sanções que não a extinção do feito nos moldes da sentença. IV- Sendo assim, o fundamento que se pautou a sentença, que foi a falta de interesse processual, não se mostra plausível. V- Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAIIMUNDO NONATO DOS SANTOS
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de posse movida em desfavor de
JOSÉ DOMINGOS GOMES SILVA
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionados.

Versa a inicial que o autor possui título de cessão de uso do bem objeto do presente litígio, exercendo posse mansa e pacífica do imóvel desde então. Ocorre que em meados de janeiro do ano de 2013, o requerido passou a realizar obras no referido imóvel, fato este comunicado ao setor de Terras do município, bem como a presidente da associação, todavia, os chamados foram ignorados pelo requerido.

Assim, considerando que se encontra impedido de adentrar no seu imóvel, requereu a liminar de reintegração, e após que ação fosse julgada procedente, para reintegrá-lo na posse do bem.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu ao autor os benefícios da gratuidade da Justiça, e postergou a apreciação de liminar para depois da audiência preliminar.

Considerando que o requerente, bem como o requerido foram intimados para comparecer na audiência, ausentando-se injustificadamente, o magistrado entendeu não haver necessidade de intimação da parte autora para demonstrar interesse no feito, uma vez que, mesmo intimado, não compareceu nos autos, razão pela qual JULGOU EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a decisão,
RAIIMUNDO NONATO DOS SANTOS
interpôs o presente recurso, alegando que o Magistrado extinguiu o processo pela ausência da parte na audiência, situação que poderia caracterizar abandono da causa, mas cuja extinção só poderia ser declarada se a parte devidamente intimada para tal fim permanece se inerte.

Afirma que que em todos os dias que foram designados e redesignadas as audiências, o Requerente se fez presente. Contudo, na data da última designação de audiência não compareceu nem o requerente, nem o requerido, o que não implica, por si só, em carência da ação e automática extinção do processo sem resolução do mérito.

Além do mais, sustenta que se tratava-se de uma audiência de justificação, que tinha como finalidade apenas a apreciação do pedido liminar, razão pela qual deve ser anulada a sentença.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão posta nos autos cinge-se em torno da extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em decorrência do não comparecimento do autor na audiência preliminar.

Sobre este tema, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado :

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Com efeito, no caso em tela a
necessidade
se verifica em função da necessidade de ser reintegrado na posse de um bem do qual foi esbulhado, e que nele se encontrava de maneira mansa e pacífica, em decorrência de uma cessão de uso; assim como pelos mesmos motivos se observa a
adequação
entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Desse modo, não há que se falar em falta de interesse processual.

Outrossim, importante destacar que a ausência das partes da audiência já prelecionada impõe outras sanções que não a extinção do feito nos moldes da sentença.

Sendo assim, o fundamento que se pautou a sentença, que foi a falta de interesse processual, não se mostra plausível.

Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2020